Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. INCÊNDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. O crime de incêndio, previsto no art. 250, § 1o, “a” do CP, é crime material, consistente na atitude de gerar um incêndio que coloque em risco a vida ou o patrimônio de terceiros, o que também restou demonstrado.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem se mostra proporcional, ele deve ser mantido.
6. Conforme prevê o art. 944 do Código Civil, os prejuízos materiais sofridos pela vítima devem ser comprovados, tendo em vista que a composição do dano se mede pela extensão dele. Inexistindo a comprovação material, a condenação deve ser afastada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.